Tribunal: TJES
Processo: 0009843-66.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009843-66.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER TEIXEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0009843-66.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

GABINETE DO DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam-
se
os autos de recurso de apelação criminal, interposto por
Wagner Teixeira Pereira
, em face da sentença de fls. 1002/1004 dos autos físicos (id. 3022197), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara (fls. 991/992-v dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o recorrente pelo crime do
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena total definitiva de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais

sediadas às fls. 1133/1142 dos autos físicos, a defesa do apelante aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos
e que foi baseado no "ouvir dizer"
,
razão pela qual
, pugna pela (
i
) declaração da nulidade processual desde a sentença de pronúncia e, com isso, requer seja proferida a consequente decisão de despronúncia do réu. Subsidiariamente, pleiteia (
ii
) a anulação da sentença proferida pelo conselho de sentença, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento. Prosseguindo, (
iii
) pugna pelo redimensionamento da pena-base e, por fim, (
iv
) prequestiona os artigos 5
º
, incisos LV, LVII, §2, e 93, IX, ambos da Constituição
Federal;
artigos 29, 59 e 66, todos do Código Penal; bem como os
artigos 155, 478, 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
, às fls. 114
4
/1150 dos autos físicos, o
parquet
estadual pugnou pelo improvimento do recurso interposto, requerendo a manutenção incólume da sentença primeva. No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em
parecer

prestado no id. 3166160.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 6 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal, interposto por
Wagner Teixeira Pereira
, em face da sentença de fls. 1002/1004 dos autos físicos (id. 3022197), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara (fls. 991/992-v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]

que no dia 14 de Agosto de 2012, por volta das 12h10min, na Br. 262, Km 45, antigo Lavajax, Bairro Campo Grande, nesta comarca, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre, conscientes e com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo (não apreendidas), mataram a vítima MARCELO QUEROBINA DE OLIVEIRA SOUSA, conhecido por 'Marcelo Padeiro'
[...].

Depreende-se que o crime foi motivado pela disputa de pontos de venda de drogas, uma vez que os quatro denunciados e a vítima fazem parte de facções rivais do tráfico de entorpecentes, disputa esta que ocorre entre o Bairro Industrial em Viana/ES e o Bairro Mucuri em Cariacica/ES. Assim, os denunciados e a vítima estavam em constante guerra, pois todos queriam expandir os seus pontos de tráfico de drogas.

Em virtude desta disputa, há notícias de que a vítima Marcelo Padeiro teria matado em Julho/12 a pessoa de Thiago Martins Graciano, primo do denunciado Itamar.

Segundo consta, no dia e local dos fatos acima mencionados, a vítima chegou ao estabelecimento LAVAJAX, por volta de 12h10min, onde deixou a motocicleta Honda/NXR 150 Bros, cor preta, Placa MTO 3583, estacionada no pátio e pediu para que fosse lavada.

Ato contínuo, um veículo VW/GOL entrou em alta velocidade no referido lava jato e, neste instante, os dois denunciados ITAMAR e VAGNER, que estavam em seu interior, saíram do carro e efetuaram diversos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, que estava dentro do pátio do estabelecimento e correu para rua, vindo a cair em plena via pública.

Verifica-se na peça inquisitória que populares viram o momento em que a vítima ainda estava consciente e afirmou que os autores seriam os denunciados "ITAMAR e VAGUINHO", sendo que estavam acompanhados por "CALDO DE CANA". Em seguida a vítima foi socorrida, mas faleceu no hospital em razão dos disparos de arma de fogo.

Insta no inquérito policial que os acusados fugiram do local indo em direção à cidade de Vitória/ES, sendo que, no meio da fuga, os denunciados roubaram outro veículo para despistar os policiais. Realizada a perícia papiloscópica no carro abandonado pelos denunciados, foram encontradas as digitais do denunciado CRISTIAN JOSÉ, vulgo 'ZOIÃO'.

Registra-se, ainda, que os denunciados CRISTIÁN JOSÉ, vulgo "ZOIÃO", e ADRIAN FILIPI, vulgo "CALDO DE CANA", concorreram de qualquer forma para o crime, pois prestaram auxílio moral e material para os denunciados ITAMAR e VAGNER, já que os incentivaram para a prática do crime e ajudaram na fuga.

Salienta-se, portanto, que o crime foi praticado por motivação torpe, já que os delitos relativos ao tráfico de drogas são repugnantes para a sociedade. Conforme já narrado acima, a vítima e os quatro denunciados eram rivais e possuíam 'desavenças' na atividade ilícita do tráfico de drogas. Ainda em relação ao denunciado ITAMAR este também praticou o crime por vingança, já que a vítima teria matado um mês antes um parente seu, justamente pela disputa dos pontos de venda de drogas.

O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os denunciados efetuaram os disparos de arma de fogo na vítima em plena luz do dia, quando a vítima chegava ao lava-jato e deixava a sua moto desligada para ser lavada, surpreendendo a vítima MARCELO PADEIRO, que estava desarmado e impossibilitando ao mesmo qualquer reação defensiva.”

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o Juiz
de singela instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal,
a fim de condenar o recorrente pelo crime do
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena total definitiva de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais

sediadas às fls. 1133/1142 dos autos físicos, a defesa do apelante aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos
e que foi baseado no "ouvir dizer"
,
razão pela qual
, pugna pela (
i
) declaração da nulidade processual desde a sentença de pronúncia e, com isso, requer seja proferida a consequente decisão de despronúncia do réu. Subsidiariamente, pleiteia (
ii
) a anulação da sentença proferida pelo conselho de sentença, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento. Prosseguindo, (
iii
) pugna pelo redimensionamento da pena-base e, por fim, (
iv
) prequestiona os artigos 5
º
, incisos LV, LVII, §2, e 93, IX, ambos da Constituição
Federal;
artigos 29, 59 e 66, todos do Código Penal; bem como os
artigos 155, 478, 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do apelante em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do tribunal do júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o conselho de sentença tem plena liberdade de escolha
entre as versões
apresentadas para embasar o veredicto. Is
s
o é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois
no recurso de apelação interposto, com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Sobre o tema, afirma Eugênio Pacelli que,
"não

se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos”
(
Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144).

Oportuno salientar, ainda, que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando

é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Quero dizer: unicamente a decisão dos jurados que não encontra nenhum apoio na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

"O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento.
O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos
. 2. Caso em que o conselho de sentença concluiu pelo afastamento do privilégio previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, o que conta com apoio probatório suficiente nos autos. Nenhum elemento de prova demonstra que o réu agiu tomado por perturbação psíquica violenta o suficiente para reduzir-lhe a capacidade de autodeterminação, assim como não há dados a confirmar a imediatidade da ação ou a injustiça da provocação da vítima. (...)." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 028180009582, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

"
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. [...]." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190133335, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021).

No caso em apreço, compulsando detidamente os autos, verifica-se que deles constam
elementos suficientes para sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está cabalmente comprovada por meio do Relatório de Investigação de fls. 08/12, do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 13/16, do Relatório de Investigação de fls. 27/30, do Termo de Reconhecimento de Cadáver de fl. 55, do Auto de Apreensão de fl. 59, da Certidão de Óbito de fl. 64, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 85/87 e do Laudo de Exame Indireto de Local de fl. 763/772.

Por sua vez, a
autoria
delitiva de Wagner Teixeira Pereira encontra-se demonstrada por meio dos diversos depoimentos constantes nos autos.

Não obstante, primeiramente a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando que a condenação do apelante baseou-se em testemunhas de “ouvir dizer”. Dessa forma, postula a nulidade da sentença de pronúncia,
a fim de que seja o apelante despronunciado
e, subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença proferida pelo Conselho de Sentença, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento.

Todavia,
não merecem amparo as teses defensivas
, pelas razões a seguir expostas.

Primeiramente,
pontuo que, de acordo com o artigo 571, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, ou seja,
aquelas nulidades ocorridas

posteriormente à decisão de pronúncia devem ser suscitadas logo depois de anunciado o julgamento. Logo,
a partir do
trânsito em julgado da decisão de pronúncia, opera-se a preclusão
de tal
decisum
,
razão pela qual é
inviável, em sede de apelação criminal, seja deferido o pedido de "despronunciamento" do apelante
, vez que,
in casu
, a decisão de pronúncia encontra-se transitada em julgado desde o ano de 2020.

Nessa senda
, ressalto que o pedido de
despronúncia do réu
Wagner Teixeira Pereira deveria ter sido feito
oportunamente
em sede de recurso em sentido estrito, o que não ocorreu
in casu
.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
Se a Defesa
s
e quedou inerte em relação à decisão de pronúncia, não interpondo o recurso em sentido estrito para manifestar seu inconformismo, opera-se a preclusão.

[...]”. (TJES; APCr 0000020-67.2018.8.08.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

"[...]
Ademais, as nulidades da sentença pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de preclusão. Dessa forma, não interposto recurso em sentido estrito, a matéria encontra-se preclus
a
.

[...]" (
STJ.
AgRg no HC n. 425.183/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018.)

Logo,
não merece prosperar o pleito defensivo
de despronúncia do recorrente
em razão de suposta nulidade da sentença de pronúncia, diante de sua preclusão.

Prosseguindo, a defesa do réu requer a anulação da sentença proferida pelo Conselho de Sentença, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento, sob o fundamento de que a condenação do réu baseou-se em testemunhas indiretas e de que é manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto ao tema da prova testemunhal que "ouviu dizer", ressalto que essa modalidade de prova não é vedada em nosso ordenamento jurídico, podendo o julgador utilizá-los,
desde que de forma devidamente fundamentada
e que a decisão seja baseada também em outros elementos de provas
, sopesando, assim, os elementos probatórios dos autos mediante seu livre convencimento motivado.

No mesmo sentido:

"[...]
O depoimento indireto (ouvir dizer) da testemunha policial responsável pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova admitido pela sistemática processual pátria, máxime quando consonante com outros elementos de convicção
colhidos na fase investigativa (depoimento extrajudicial da vítima, auto de prisão em flagrante e laudo de exame e corpo de delito da vítima). [...]." (TJDF; APR 07147.57-27.2021.8.07.0009; Ac. 143.8224; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 14/07/2022; Publ. PJe 28/07/2022)

No caso em comento, verifico que, de fato, diversas testemunhas alegaram ter ouvido que “Vaguinho”, como é conhecido o réu Wagner dos Santos Teixeira, teria cometido o crime narrado na denúncia. Senão, vejamos:

“
[...]
que as pessoas ainda disseram que os nomes dos autores que tentaram contra a vítima era
m
VAGUIM e o irmão dele e ITAMAR;
[...]” (Policial Militar João Ferreira à fl. 423 – sede judicial).

“
[...]
que também lhe foi relatado que os autores do disparos seriam ITAMAR e VAGUINHO; que os policiais militares falaram; que também outras pessoas prestaram tais informações ao declarante sendo mais de um popular; que acredita que o próprio dono do lava jato prestou tal declaração; que as pessoas disseram que após os disparos MARCELO ainda estava lúcido e ficava falando "foi ITAMAR e VAGUINHO, foi ITAMAR e VAGUINHO
[...]" (Harlen Vieira de Andrade à
s
fl
s
. 425/
426 –
sede judicial).

“
[...]
que havia policiais militares no local; que os policiais disseram que a vítima estava consciente e havia pronunciado o nome dos autores do crime como sendo ITAMAR e VAGUINHO

[...]”. (
Policial civil
Marcus Vinícius de Souza Cardoso à fl. 427 – sede judicial).

“
[...]
Que no local estavam dois policiais militares, os quais informaram ao depoente que prestaram socorro à vítima e que esta lhe disse que havia sido baleada pelas pessoas de VAGUINHO e ITAMAR;

[...]”. (Wagner Oliveira de Souza à fl. 694 – sede judicial).

Não obstante os testemunhos indiretos acima citados, no sentido de que ouviram dizer que Wagner Teixeira Pereira teria sido um dos autores do crime de homicídio, destaco que a decisão dos jurados em condenar o apelante quanto ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, encontra-se fundamentada em diversos elementos probatórios trazidos aos autos, baseando-se tanto nas supracitadas testemunhas indiretas – testemunhas que não presenciaram o fato – como em
testemunhas diretas,
consoante veremos a seguir
.

Nessa senda
, trago aos autos o depoimento prestado por José Carlos Pereira Jorge, dono do lava jato
onde ocorreu o crime
, o qual, ao se manifestar em juízo (fls. 432/433), confirma sua declaração prestada em sede policial (fl. 69), bem como
aduz ter presenciado os fatos narrados na inicial. S
enão, vejamos:

“
[...]

que presenciou os fatos narrados na denúncia; que era dono do imóvel onde ficava o lava jato e ainda é o dono;
[...]; que MARCELO chegou no lava jato, parou sua moto e pediu que assim que os funcionários voltassem lavassem sua moto; que o declarante estava varrendo a calçada do lava jato; que MARCELO colocou a moto na rampa para lavar, então foi que se dirigiu ao declarante pedindo para que avisasse aos rapazes para lavarem a moto; que a rampa ficava uns dois a três metros da calçada; que MARCELO estava na rampa baixa quando falou com o declarante;
que nesse momento o declarante ouviu o ruído de um carro freando bruscamente e ouviu muitos disparos;

que MARCELO estava há dois metros do declarante no momento dos disparos; [...];
que o declarante então notou um ruído de carro freando bruscamente; que olhou rapidamente e viu que se tratava de um carro tipo gol verde metalico

se não se engana; que tudo foi rápido;
que o declarante percebeu que dois homens saíram do carro já atirando contra MARCELO

[...]
que se recorda que, de fato, quando o carro saiu notou uma propaganda do candidato MARCELO SANTOS; que a propaganda fechava todo o vidro traseiro do carro;

[...]”.

Prosseguindo, colaciono o depoimento prestado por Harlen Vieira de Andrade, que, ao se manifestar em sede judicial às fls. 425/426, relatou sobre o abandono do carro Gol, veículo utilizado na empreitada criminosa, bem como aduziu sobre o posterior roubo de um carro Fiat, para a fuga dos agentes após o abandono do veículo Gol:

“
[...]
que no local dos fatos ouviu gente falando que era
m
dois elementos, três e quatro que participaram do crime no gol prata; que a polícia militar fez buscas atrás do gol prata; que o declarante ficou sabendo que o gol havia sido abandonado e os integrantes do gol tomaram outro carro no mesmo lugar e no mesmo momento em que abandonaram o carro; que o declarante conversou com o dono e o carona do que estava no carro tomado tendo os dois dito que quatro homens estavam juntos naquele momento; que as duas vítimas disseram que dois homens desceram do gol armado com pistolas e abordaram o dono e o carona e em seguida entraram mais dois no carro;

[...] que o declarante ouviu do dono do carro tomado que os homens que lhe tomaram de assalto era um moreno claro e outro branco e alto e os dois com cabelo com luzes; que o dono disse que um deles tinha os olhos grandes; que o dono do carro disse ainda que quando um dos homens levantou a camisa pra mostrar a pistola mostrou a tatuagem na barriga de tal homem;
que o declarante mostrou várias fotos de homens, quando em determinado momento o dono do carro apontou a fotografia do acusado CHRISTIAN como sendo um dos homens que lhe tomou de assalto; que o dono do carro também reconheceu a fotografia de CALDO DE CANA como sendo o outro homem que também lhe tomou de assalto;

que até momento da entrevista com a referida testemunha o nome de CHRISTIAN ainda não havia sido mencionado na investigação;
que após o reconhecimento realizaram exames digitai
s
coletad
o
s no gol, que deu positiva com as digitais de CHRISTIAN.

[...].

Corroborando, trago à colação os depoimentos prestados pelas testemunhas Isaac Teixeira Rocha (fls. 38/39 – sede inquisitorial) e Leandro Arnaldo Pereira – vítimas do roubo do carro Fiat supracitado (fls. 40/41 e 594 – sede policial e em juízo):

“
[...]
que no dia 14/08/2012, em torno do meio dia e meia, o depoente estava no carona do carro de LEANDRO, sendo um automóvel FIAT UNO, modelo novo, cor preta, placa MTQ-5243, quando ao estacionarem no Bairro Itapemirim, Cariacica/ES, próximo a uma Igreja Deus é Amor, um automóvel GOL, modelo novo, de cor prata, emparelhou ao lado do carro que estavam;

que da forma que haviam estacionado o carro, o carona – onde o depoente estava, dava para a calçada da rua, e a direção do Fiat Uno – onde LEANDRO estava, dava para a rua;
que o motorista do GOL abaixou o vidro do carro e de frente para LEANDRO, que ainda estava dentro de seu automóvel, gritou "polícia! polícia! polícia! sai do carro"; que LEANDRO saiu do carro, bem como o depoente; que LEANDRO passou as chaves do FIAT UNO para o assaltante; que neste momento em que saiu do carro, o depoente ficou que no interior do GOL havia mais 3 (três) rapazes; que os 04 (quatro) rapazes estavam armados, e aparentavam ser pistolas;

que o depoente não olhou para o rosto do assaltante que abordou LEANDRO, mas apenas viu um rapaz de camisa amarela, que estava sentado no banco de trás do GOL, o qual também portava uma pistola nas mãos e a apontou para fora do carro; que assim que LEANDRO entregou as chaves do carro ao assaltante o depoente viu quando os outros três rapazes saíram do veículo GOL e entraram no FIAT UNO;
que os 4 (quatro) rapazes evadiram-se do local no veículo de LEANDRO e "largaram" o automóvel GOL ligado, no meio da rua;
que todos os 4 (quatro) rapazes aparentavam ser novos, algo em torno de 20 anos de idade; [...];
que mostradas algumas fotos ao depoente, o mesmo afirma que o rapaz constante na foto de nº 03, é muito parecido com o rapaz de camisa amarela que estava no carona do veículo GOL, portando uma pistola, e que logo em seguida, evadiu-se do local no veículo FIAT UNO
, junto com os outros 3 (três) rapazes (um rapaz da camisa amarela tinha o cabelo com luzes loiras, nitidamente; que no mesmo dia do assalto o carro de LEANDRO foi encontrado em Viana/ES; [...]”.
(Depoimento prestado por Isaac Teixeira Rocha às fls. 38/39).

“
[...] Que o depoente é proprietário do veículo Fiat Uno MTQ 5243; que em certa ocasião, não se recordando a data exata o depoente estava a bordo de seu veículo acompanhado de seu colega ISAAC dirigindo o veículo sentido Morada de Campo Grande x Maracanã;
que quando na proximidade da rua principal do bairro Maracanã, ao passar por um quebra mola, verificou um veículo Gol Prata se emparelhou ao veículo do depoente, pedindo para que o depoente parasse o veículo; que os ocupantes do vículo Gol Prata eram 4 pessoas, e o carona do banco da frente se identificou como policial e todos os ocupantes do veículo solicitaram que o depoente parasse o veículo, o que foi obedecido pelo depoente; que em seguida a pessoa que estava no banco do carona do Gol Prata e que estava portando uma arma de fogo apontou para a cabeça do depoente solicitando para que o depoente entregasse a chave do veículo, o que foi feito
;
que um dos ocupantes que estava sentado no banco de trás do Gol Prata deu a volta no veículo Fiat Uno e retirou ISAAC do veículo do depoente; que em seguida os demais dois ocupantes adentraram no veículo pela porta traseira do lado direito,
considerando que a porta do veículo Uno do lado esquerdo estava com defeito;
que em seguida o veículo Gol Prata foi abandonado no próprio local com o motor ligado, e os 4 elementos empreenderam fuga abordo do veículo do depoente
; que se recorda que quando prestou depoimento na delegacia a autoridade policial chegou a mostrar algumas fotografias para o depoente; que se recorda que um dos ocupantes que estava sentado no banco de trás do Gol Prata estava utilizando uma camisa de time de futebol e que o elemento que teria abordado o depoente com arma de fogo, se recorda que o mesmo teria o globo ocular bem avantajado e levantando a camisa estava utilizando uma tatuagem na barriga, não se recordando a forma; que mostradas as fotografias de folhas 42/45 o depoente se recorda que os elementos estavam portando capuz e casaco, não conseguindo se recordar se referidas fotografias foram reconhecidas pelo depoente no momento em que prestou depoimento na delegacia; que após tal fato o depoente foi contatado pela delegacia de polícia informando que seu veículo teria sido encontrado em uma região denominada "Caique", salvo engano, no município de Viana [...]”.
(Depoimento prestado por Leandro Arnaldo Pereira à fl. 594)

Além disso, ao se manifestar em sede policial (fls. 40/41) Leandro Arnaldo Pereira
havia afirmado
que
“
o rapaz constante na foto de n. 02, é muito parecido com o rapaz que o abordou e levou as chaves de seu veículo, tendo quase certeza tratar-se da mesma pessoa que levou seu automóvel no dia 14/08/2012 [...]”.

Neste momento, pontuo que, conforme a qualificação de fotografias de fls. 47/48, a pessoa reconhecida por Leandro Arnaldo Pereira como sendo um dos indivíduos responsáveis pelo roubo do carro FIAT trata-se de Cristian José Nascimento da Silva, vulgo “Zoião” (fotografia de nº 2). Por sua vez, o indivíduo reconhecido pela testemunha Isaac Teixeira Rocha trata-se de Adrian Filipi Candido Machado, vulgo “Caldo de Cana” (fotografia de nº3), os quais, de acordo com Harlen Vieira de Andrade (fl. 541/542), participam do mesmo grupo de tráfico de drogas do recorrente.

Válido ainda mencionar, que ambas as testemunhas reforçam terem visto quatro indivíduos no carro Gol, mesma quantidade de agentes que participaram do assassinato de Marcelo Querobina de Oliveira Sousa. Além disso, destaco que as pessoas reconhecidas por Leandro Arnaldo Pereira e Isaac Teixeira Rocha foram denunciadas conjuntamente com Wagner Teixeira Pereira pelo crime em comento.

Corroborando,
o policial João Ferreira, em juízo, à fl. 423, confirmou que ouviu a vítima falando que quem tinha atirado nela seriam as pessoas de Itamar Martins Falcão e Wagner Teixeira Pereira,
nos seguintes termos:

“[...] que esteve no local atendendo a ocorrência;
que a viatura do declarante foi a primeira a chegar no local;
que estava em uma guarnição próxima do local quando foram alertados por populares; que os populares disseram que haviam matado "um cara logo ali"; que a guarnição se dirigiu até o local; que chegaram no lava jato se depararam com a vítima caída na calçada do lado de fora; que a vítima estava viva respirando, embora com dificuldade; que a vítima estava ferida, mas não estava desmaiada; que a vítima estava de olhos abertos e acordada; que rapidamente o interrogando acionou o CIODES pedindo socorro; que o declarante perguntou algumas coisas a vítima, mas a vítima nada falava, não respondia;
que algumas pessoas que estavam no local disseram que os autores dos disparos tinha utilizado um gol prata e informou a placa do carro
;
que o declarante agora não se lembra o número da placa devido o tempo, mas registrou o número da placa em sua ocorrência;
que as pessoas ainda disseram que os nomes dos autores que tentaram contra a vítima era VAGUIM e o irmão dele e ITAMAR
;
que não se recorda bem, mas registrou tais fatos em sua ocorrência;[...]
que confirma que a pessoa que lhe falou sobre os autores dos disparos serem ITAMAR e VAGUIM conforme consta de seu relatório, disse que
de fato ouviu MARCELO falando que quem tinha atirado nele seriam as pessoas de ITAMAR e VAGUIM
;
que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial conforme termo de fls. 88/89, que ora lhe foram lidas;
[...]”.

Por sua vez, a testemunha Geovani da Silva Nascimento, em juízo, à fl. 596 dos autos físicos, também confirmou que ouviu a vítima dizer que
Itamar Martins Falcão e Wagner Teixeira Pereira
seriam os autores do homicídio,
in verbis:

"[...] que quando viu a vítima, a mesma muito embora estivesse agonizando e pedindo socorro estava consciente; que muito embora a vítima não estivesse falando, normalmente, pelo seu estado no momento,
o depoente conseguiu escutar a vítima ter pronunciado de três a quatro vezes que os autores dos disparos teriam sido as pessoas de ITAMAR e WAGUINIHO;
[...]."

Ainda, em novo depoimento prestado judicialmente, a testemunha Harlen Vieira de Andrade, às fls. 541/542 dos autos físicos, disse o seguinte:

"[...] que obteve informação junto as pessoas que estavam no local do crime, e junto aos policiais militares responsáveis pela preservação do local,
que a vítima após alvejada chegou a dizer o nome dos denunciados ITAMAR e WAGUINHO, como sendo os autores do crime
;
que após os disparos, os acusados saíram em fuga no veículo GOL
e foram perseguidos pela polícia militar, pois havia uma viatura próxima ao local dos fatos;
que durante a fuga, os acusados abandonaram o veículo GOL e retomaram de assalto um veículo FIAT; que no interior do veículo FIAT haviam dois jovens, os quais reconheceram as pessoas de CHRISTIAN, vulgo "ZOIÃO" e ADRIAN, vulgo "CALDO DE CANA", como sendo as pessoas que os abordaram; que os referidos rapazes relataram que os acusados estava, em número de quatro
, mas só reconheceram CHRISTIAN E ADRIAN; que houveram testemunhas oculares do crime, mas tais pessoas se negaram as prestar declarações com receio de receberam algum tipo de retaliação; que uma testemunha relatou aos policias que ouviu a vítima dizendo os nomes ITAMAR e WAGUINHO logo após ter sido alvejada; que essa testemunha foi a única que teve coragem de prestar declarações na polícia; [...]
que o depoente ficou sabendo através de outros policiais da delegacia de crimes contra a vida de CARIACICA e também, através da P2 que o acusado WAGNER fazia parte do movimento do tráfico, juntamente com ITAMAR FALCAO, CHRISTIAN, CALDO DE CANA e outros que no momento o depoente não se recorda o nome
; [...]."

Já o policial civil Marcus Vinicius de Souza Cardoso (fls. 626/627), que diligenciou no caso, afirmou, em juízo, acerca da autoria delitiva, bem como sobre a motivação do delito, vejamos:

"
[...]
que o depoente passou a diligenciar no local junto com a sua equipe e ficou sabendo, através de policiais militares e de populares que teriam presenciado a vítima relatando que a vítima antes de ser socorrida havia sido baleada pelos acusados ITAMAR e WAGUINHO;

que no local do crime, o depoente não conseguiu apurar qual teria sido a motivação do crime, contudo,
em

outras investigações
a posteriori, o depoente conseguiu levantar que a motivação do crime seria a disputa pelo tráfico de drogas
;

que após o depoente se dirigiu ao hospital para colher informações da própria vítima mas a mesma não conseguia mais falar;

que ouviu na enfermaria, através de uma enfermeira que também teria presenciado a vítima relatando que quem teria praticado o crime teriam sido os acusados ITAMAR e WAGUINHO; que a enfermeira também tinha citado o nome o CALDO DE CANA como elemento também integrante da prática do crime;

que durante as investigações, o depoente conseguiu apurar que
os acusados faziam parte de um grupo de tráfico de drogas que atuava na região de Viana e na região de Cariacica
; [...]
que os acusados ITAMAR FALCAO e WAGNER TEIXEIRA já são conhecidos da equipe do depoente pela prática de homicídios e tráfico de drogas; que, salvo engano, ambos já figuraram entre os dez criminosos mais procurados do Estado do Espírito Santo [...]”.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures,
verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas
produzidas nos autos
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não sendo hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, pontuo que a condenação do apelante não se encontra fundamentada de forma exclusiva nos depoimentos prestados pelas testemunhas indiretas, conforme aduziu a defesa. Isso porque tanto a testemunha Geovani da Silva Nascimento quanto o depoente João Ferreira afirmaram em juízo que
ouviram a vítima mencionar o nome do apelante
Wagner Teixeira Pereira e
de seu comparsa Itamar
Martins Falcão
como autores do crime de homicídio
.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Prosseguindo,
passo a analisar o pedido referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em

19 (dezenove) anos de reclusão,
por expressamente consignar a existência de quatro circunstância judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a
culpabilidade

do agente, a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Para tanto, embasou-se conforme exposto a seguir:

“
CULPABILIDADE

com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, premeditou o crime, visto que em comunhão de desígnios com terceiras pessoas. A vítima ao chegar em um lava-jato para deixar sua motocicleta, ao adentrar ao pátio do referido estabelecimento, fora surpreendido por um carro em alta velocidade. Após saíram do carro o acusado e terceira pessoa e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima e em seguida fugiram do local. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça ao praticarem o crime na presença de outras pessoas. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. [...] Sua
CONDUTA SOCIAL

também é registrada negativamente, visto que o acusado, tinha envolvimento com organização criminosa. O acusado é tido como pessoa envolvida no tráfico de substâncias entorpecentes. Convivia com pessoas violentas e dadas à prática de crimes. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes graves. O acusado possuía arma e andava armado, sendo temido na região. [...] As
CIRCUNSTÂNCIAS

fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais, desfavoráveis ao acusado. O acusado junto com terceira pessoa, matou a vítima em local público, na presença de populares. Foram efetuados vários disparos. A vítima não teve condições para se defender. Os agentes mataram a vítima na presença de outras pessoas, provocando medo e terror naqueles que presenciaram. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado junto com o outro agente, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima não teve qualquer chance de defesa. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal. Na verdade, a vítima foi covardemente executada. Não ocorreram brigas, agressões ou discussões no momento do crime. O acusado foi violento. Crimes com essa natureza de execução e de violência devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS

são registradas como graves. A vítima deixou viúva e três filhos menores, sendo dois deles em tenra idade, dos quais eram responsáveis pelo sustento.[...]”.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo

entendeu ser desfavorável ao réu, haja vista o acusado
premeditou
o crime, tendo praticado o delito em
comunhão de outras pessoas
, fundamento
s
que
entendo
como idôneo
s
a justificar
em
a exasperação da pena-base,
nos termos de nossa jurisprudência, senão vejamos:

"
No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal
." (STJ; AgRg-AREsp 1.902.344; Proc. 2021/0174371-3; PE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022)

"
Ressalta-se que o concurso de pessoas autoriza o aumento da pena-base, demonstrando a gravidade das circunstâncias da empreitada criminosa, já que influencia no seu sucesso, ficando o bem tutelado - vida - ainda mais vulnerável quando atacada por mais de um agente.
" (TJES; APCr 0008107-94.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 23/09/2020; DJES 13/10/2020)

Por sua vez, quanto à
conduta social

do agente, o juiz sentenciante entendeu ser desfavorável ao réu, haja vista que o apelante possui envolvimento com organização criminosa, sendo um dos participantes do tráfico de drogas da região em que reside. Ademais, acrescenta o juiz que Wagner Teixeira Pereira possuía arma e andava armado, sendo
temido
na região
.

Nessa senda, o fato de o réu ser pessoa envolvida habitualmente no tráfico de drogas, além de ser temido na região, demonstram que a sua conduta social, de fato, deve ser considerada em seu desfavor, já que o péssimo relacionamento do acusado com a comunidade em que vive demonstra que seu papel em sociedade merece reprovabilidade nesta seara penal.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto:

“[...] A defesa do réu ERLAN Lopes NASCIMENTO apontou erro na primeira fase da dosimetria, sendo que o Juiz Presidente considerou como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime e as consequências, devidamente fundamentado-as.
Em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, a propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando seu envolvimento com o tráfico de drogas e o emprego de violência para a prática de suas atividades, elementos suficientes a justificar a exasperação da reprimenda básica
(AGRG no HC 558.590/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020) [...].” (TJES; APCr 0006124-89.2017.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

No que tange às
circunstâncias do crime
, verifico que elas foram corretamente desvaloradas pelo juízo primevo. Isso porque os acusados mataram a vítima em local
aberto ao público,
na presença de outras pessoas,
ocasionando
medo, terror
e perigo à
queles que presenciaram o ocorrido,
razão pela qual as circunstâncias do delito extrapolam aquelas naturais do tipo penal.

Por fim, observo que as
consequências extrapenais

também merecem
ser consideradas em desfavor do
acusado.
Isso porque
a vítima
deixou sua esposa e três filhos, sendo dois de tenra idade, dependentes economicamente
do ofendido, fato hábil para fundamentar a exasperação da pena-base, nos moldes da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores,
in verbis
:

"
O fato de a vítima do delito ter deixado dois filhos órfãos em tenra idade é fundamento idôneo para a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito previsto no art. 302 do CTB. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
" (STJ; AgRg-REsp 1.960.825; Proc. 2021/0298795-2; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 24/05/2022; DJE 26/05/2022)

Logo
, verifico que a
pena-base imposta
ao recorrente
não merece ser alterada,
pois
restou
fundamentada de forma suficiente e aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
mostrando-se necessária e adequada para a reprovação e prevenção do crime.

No que tange ao
quantum
de pena fixado na primeira fase, saliento que também não há nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal, visto que, ao analisar a quantidade de circunstâncias judiciais reconhecidas desfavoravelmente ao apelante e a quantidade de pena exasperada nesta fase inicial da dosimetria, verifico que a pena-base restou fixada em patamar inferior à orientação jurisprudencial, razão pela qual, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mostra-se inviável a realização de reparos, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
, não podendo, por tal razão, ser acolhido o pleito defensivo de redução da pena-base.

Sobre a mencionada orientação judicial acerca do cálculo da pena-base, saliento recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"O artigo 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador."
(STJ; AgRg-AREsp 2.142.094; Proc. 2022/0171202-2; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022).

Assim sendo
,
mantenho a pena-base em

19 (dezenove) anos de reclusão.

Quanto às demais fases da dosimetria, embora não questionada
s
, verifico, pois, que o juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, e fixou a pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Por fim, considero
prequestionados
os artigos 5º, incisos LV, LVII, §2, e 93, IX, ambos da Constituição Federal; artigos 29, 59 e 66, todos do Código Penal; bem como os artigos 155, 478, 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto
, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso interposto
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL DESDE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA PRECLUSO. 2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIDO. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 571, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, ou seja, aquelas nulidades ocorridas posteriormente à decisão de pronúncia devem ser suscitadas logo depois de anunciado o julgamento. Logo, a partir do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, opera-se a preclusão de tal
decisum
, razão pela qual é inviável, em sede de apelação criminal, seja deferido o pedido de "despronunciamento" do apelante, vez que,
in casu
, a decisão de pronúncia encontra-se transitada em julgado desde o ano de 2020.

2. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida, o que ocorreu
in casu
, sendo inviável dizer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Dessa forma, não é possível atender o pleito defensivo quanto a anulação da sentença proferida pelo Conselho de Sentença e submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

3. A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente, o que não ocorreu
in casu
, sendo fundamentadas negativamente ao apelante a culpabilidade do agente, sua conduta social, as circunstâncias e as consequências extrapenais com base em elementos concretos constantes nos autos, razão pela qual a pena-base fixada deve ser mantida.

4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os artigos 5º, incisos LV, LVII, §2, e 93, IX, ambos da Constituição Federal; artigos 29, 59 e 66, todos do Código Penal; bem como os artigos 155, 478, 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.